Tribunal: STF
Processo: ARE 646912
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reclassificação. Ofensa a direito local. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.